Tribunal: TJPA
Processo: 0800245-91.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800245-91.2020.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MARIA REGINA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAIS DE TITULAÇÃO. VANTAGENS DE CARÁTER PERMANENTE. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Medicilândia contra decisão monocrática que negou provimento às apelações cíveis interpostas, mantendo sentença de parcial procedência que reconheceu o direito da agravada à incorporação do Adicional de Titulação com pagamento retroativo, conforme a Lei Municipal nº 377/2010, posteriormente revogada pela Lei Complementar nº 001/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os Adicionais de Titulação concedidos com base na Lei Municipal nº 377/2010 integram o vencimento-base do servidor e, por conseguinte, podem ser suprimidos pela nova legislação sem violação ao princípio da irredutibilidade salarial previsto no art. 37, XV, da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 377/2010 previa expressamente o caráter permanente dos Adicionais de Titulação, os quais incidiam sobre o vencimento base dos servidores, com percentuais de 40% (quarenta por cento) para graduação e 35% (trinta e cinco por cento) para especialização.

4. A revogação da referida norma por legislação posterior, com redução de percentuais, não pode atingir as vantagens que já integravam os vencimentos de forma permanente, sob pena de ofensa à garantia constitucional da irredutibilidade.

5. Não há violação ao art. 37, XIV, da CF/88 ou ao art. 17 do ADCT, uma vez que as vantagens reconhecidas judicialmente são autônomas e legais, e não representam duplicidade de pagamento pelo mesmo fundamento.

6. A decisão monocrática recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência do STJ e ao entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça, conforme os precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os adicionais de titulação previstos em lei, quando de caráter permanente e incorporados ao vencimento base do servidor, não podem ser suprimidos ou reduzidos por legislação posterior, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade salarial. 2. A revogação de vantagem remuneratória de natureza permanente, já incorporada ao vencimento, é vedada pelo ordenamento jurídico, ainda que decorrente de reestruturação do plano de carreira do servidor público.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei Complementar Municipal nº 001/2015, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 11.02.2009; TJPA, Proc. nº 0800240-69.2020.8.14.0072, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha; TJPA, Proc. nº 0800305-64.2020.8.14.0072, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte cinco

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA contra a decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento às Apelações Cíveis interpostas pela referida municipalidade e por MARIA REGINA DE OLIVEIRA, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Nas suas razões recursais, o agravante afirma que os Adicionais de Titulação previstos no art. 25, II, “a” e “b”, da Lei Municipal nº 377/2010 são de natureza provisória e que não integrariam o vencimento base dos servidores, sendo passível de revogação sem violação ao princípio da irredutibilidade salarial, insculpido no art. 37, XV, da Constituição Federal.

Além disso, aduz que, inexistindo direito adquirido e nem previsão legal, a concessão das referidas vantagens afrontaria o art. 37, XIV, da Carga Magna, o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), bem como a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id. 19632139.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante objetiva a reforma da decisão monocrática que negou provimento às Apelações interpostas, mantendo integralmente a sentença que reconheceu o direito da autora à incorporação dos Adicionais de Titulação, com pagamento retroativo, nos moldes da Lei Municipal n.º 377/2010, posteriormente revogada pela Lei Complementar Municipal n.º 01/2015.

Restou consignado no
decisum
que a Lei Municipal n.º 377/2010, em seus arts. 25, II, “a” e “b”, e § 3º, expressamente conferia
natureza permanente
aos Adicionais de Titulação por Graduação (40%) e Especialização (35%), os quais incidiam sobre o piso do nível médio e do nível superior, respectivamente,
in verbis
:

Art. 25 – Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus à seguintes vantagens:

I – adicional de Regência de Classe, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento;

II – adicional de Titulação, incidente sobre o vencimento base, nos percentuais de: a) 40% (quarenta por cento) para graduação sobre o piso salarial de nível médico (magistério) b) 35% (trinta e cinco por cento) para especialistas sobre o piso salarial da graduação” c) 10% (dez por cento), para os possuidores de títulos de Mestre; sobre o piso salarial do especialista. d) 05% (cinco por cento), para os possuidores de título de Doutores sobre o piso salarial do mestre. (...)

§ 3º - As vantagens referidas nos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo serão devidas enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecer na situação nela referida e incorporam-se a remuneração do cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente
.

Embora tais percentuais tenham sido reduzidos pela superveniência da Lei Complementar n.º 01/2015, a jurisprudência pátria tem reconhecido que a alteração legislativa não pode atingir verbas permanentes já incorporadas ao vencimento base, consoante o art. 37, XV, da Constituição Federal.

Nesse sentido orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos
.

2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido".

3.
Registre-se, por necessário, que: "A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade. As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos"
. (RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei) (STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010).

Quanto à alegação de afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal e ao art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), observa-se que a vantagem reconhecida judicialmente não constitui acúmulo de benefícios sob o mesmo fundamento, mas sim reconhecimento autônomo e legal de vantagens distintas previstas cumulativamente na legislação anterior e revestidas sob o manto da irredutibilidade.

Impende salientar que o entendimento do STJ é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Por oportuno, ressalta-se que a decisão monocrática se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça:

Ementa: agravo interno em remessa necessária e apelações cíveis
. município de medicilândia. professor municipal. decisão monocrática manteve inalterada a sentença de parcial procedência, com indeferimento do adicional de regência de classe.
recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelações Cíveis interposto pelo MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA contra VERONETE MARIA COSTA NUNCIO, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. Questão em discussão

2.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação do Ente Municipal a incorporação na remuneração da Agravada de 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação (fundamento no art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10), além da condenação ao pagamento de valores retroativos do referido Adicional.

III. Razões de decidir

3. Os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico, tampouco à forma de como se dá o cálculo de seus vencimentos, de modo que, pode haver alteração do regime pelos respectivos entes estatais desde que seja observado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (RE 563965).

4. O Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, alterando os percentuais de diversas verbas e vantagens salariais.

5.
O adicional deferido em sentença é vantagem permanente que aumenta o vencimento-base, logo, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores
.

6. A Lei Complementar nº 001/2015 embora tenha mantido a estrutura da carreira, diminuiu os percentuais dos adicionais de graduação (de 40% para 20%) e de especialização (de 35% para 10%). Redução do percentual, com consequente redução da remuneração, situação que viola o princípio da irredutibilidade salarial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigo 37, XV, Lei Complementar n° 001/2015, artigo 18.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009; TJPA, processo n.º 0800240-69.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 27/05/2024; processo n.º 0800305-64.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário virtual, no período de 06 à 13 de novembro de 2023.

(TJ/PA – Agravo Interno em Apelação Cível n.º 0800339-39.2020.8.14.0072, Rel. Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 20/05/2025)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 09/10/2025